Tribunal: TJSP
Processo: 1045813-16.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação de cobrança – Prefeitura Municipal de Guarulhos – Funcionária pública estatutária não concursada – Cargo em comissão, de livre provimento e exoneração ad nutum – Verbas rescisórias – Licença prêmio – Férias vencidas e proporcionais, acrescidas do 1/3 constitucional, ante a previsão constitucional aplicável à espécie – Sentença de parcial procedência

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação de cobrança – Prefeitura Municipal de Guarulhos – Funcionária pública estatutária não concursada – Cargo em comissão, de livre provimento e exoneração ad nutum – Verbas rescisórias – Licença prêmio – Férias vencidas e proporcionais, acrescidas do 1/3 constitucional, ante a previsão constitucional aplicável à espécie – Sentença de parcial procedência reformada para total procedência, com realinhamento dos encargos econômicos do processo. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO, NÃO PROVIDO O REEXAME NECESSÁRIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000501069
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045813-16.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ROSIANE
FERREIRA DE QUEIROZ, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso
voluntário e negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.709
APELAÇÃO No 1045813-16.2018.8.26.0224 e REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: Rosiane Ferreira de Queiroz (autora).
APELADA: Prefeitura Municipal de Guarulhos (ré).
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Ação de cobrança
– Prefeitura Municipal de Guarulhos Funcionária pública
estatutária não concursada
Cargo em comissão, de livre
provimento e exoneração ad nutum
Verbas rescisórias
Licença prêmio Férias vencidas e proporcionais, acrescidas
do 1/3 constitucional, ante a previsão constitucional aplicável à
espécie
Sentença de parcial procedência reformada para
total procedência, com realinhamento dos encargos econômicos do processo. RECURSO VOLUNTÁRIO
PROVIDO, NÃO PROVIDO O REEXAME NECESSÁRIO.
Trata-se de apelação interposta pela Rosiane Ferreira de
Queiroz (fls. 464/470) em ação de cobrança que move contra a Prefeitura
Municipal de Guarulhos, contra a r. sentença que julgou parcialmente
procedente a demanda (fls. 457/462), para condenar a ré ao pagamento das
férias referente ao período de 2016/2017 (11/12 avos) de forma simples,
com seu terço constitucional, com correção monetária desde a data em
que deveria ter ocorrido o pagamento (Súmula 43, STJ), ou seja, a data da
exoneração, e incidência de juros moratórios desde a citação. A
atualização monetária deverá observar o fixado no julgamento do Tema
810 pelo E. STF, aplicando-se até 25 de março de 2015 como índice a TR
(art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), e, após
essa data, o IPCA-E, portanto, deve-se utilizar a tabela modulada do E.
TJSP. Os juros moratórios deverão ser calculados com base no índice de
remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F
da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 (Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
810 de E. STF). Por fim, ante a sucumbência recíproca das partes, ambas
foram condenadas ao pagamento de 50% das custas e despesas
processuais, bem como honorários de sucumbência fixados em R$ 800,00
para cada patrono, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, ressalvada a
gratuidade concedida à autora. O pedido foi julgado improcedente quanto
ao pedido de licença prêmio.
A autora, irresignada, apela para a reforma da r. sentença,
postulando a procedência total, alegando, em síntese, que, quanto à
licença prêmio, também fazia jus ao benefício, o que foi reconhecido pela
própria administração pública. Afirma que, com isto, os honorários
advocatícios também devem ser reformados.
O recurso foi processado, contrariado (fls. 473/483), e os autos
subiram a este E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
Cuida-se de demanda destinada à cobrança de verbas
rescisórias advindas do exercício de cargo comissionado pela autora na
Prefeitura Municipal de Guarulhos.
Outrossim, pelo conjunto probatório documental, verifica-se que
a autora foi admitida em 20/01/2009, para exercer cargo em comissão de
Assessor Superior de Gabinete de Secretário Nível III, cargo da qual foi
exonerada a partir de 01/01/2017, em razão da declaração de
inconstitucionalidade da Lei no 7.430/2015, que criou o referido cargo,
com modulação de efeitos (fls. 14).
Em que pese o entendimento contrário, a r. sentença, quanto ao
indeferimento da licença prêmio, merece reforma e o apelo procede.
Deveras, a licença prêmio é devida à autora, uma vez que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
direito está inserido no art. 78, § 5o, da Lei Municipal no 1.429/68 (que
dispõe sobre o Regime Jurídico dos funcionários públicos Municipais de Guarulhos):
“Art. 78. Após cada período de 5 (cinco) anos ininterruptos de efetivo
exercício no serviço público do Município, ao funcionário que a requerer,
conceder-se-á licença prêmio de 3 (três) meses, com todos os direitos,
vencimentos e vantagens do cargo efetivo. (...)
§ 5o Fica assegurada aos funcionários nomeados em comissão, por
ocasião da exoneração ou cessação do comissionamento, a percepção
proporcional da licença prêmio, em pecúnia, respeitadas as demais disposições
deste Capítulo”.
Por outro lado, sustenta a ré a incidência do art. 34 da Lei no
6.814/2011, que assim dispõe:
“Considerando a natureza transitória da nomeação para cargos de livre
provimento, aos ocupantes não se acrescentará à remuneração adicionais
salariais cuja natureza jurídica seja o tempo de serviço, bem como não se
incorporará adicionais ou décimos de vínculos ou nomeações anteriores”
Contudo, é certo que referida regra limitadora entrou em vigor
apenas em 10/03/2011, e a autora foi admitida como servidora pública
em 20/01/2009 (fls. 14), razão pela qual não pode ser atingida por ela.
Ademais, como visto, referida lei veda apenas o adicional por
tempo de serviço e não a licença prêmio em si. E, como se sabe, toda
norma restritiva de direitos deve ser interpretada restritivamente.
Por outro lado, a Lei Municipal no 7.549/17 que adicionou o art.
238-A e, mais uma vez trouxe uma limitação aos direitos dos funcionários
comissionados (“Considerando a natureza transitória da nomeação, aos servidores
ocupantes exclusivamente de cargos em comissão não se aplicam os artigos 78 a 81, 143 e
144 desta Lei”), mas entrou em vigor após a exoneração da autora, em
25/05/2017, e também não incide no caso.
De outra banda, era mesmo devido o pagamento das férias
vencidas e proporcionais, com o respectivo adicional constitucional de
1/3.
Com efeito, conforme o disposto no art. 39 da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Federal, encontra-se a possibilidade de aferição de direito ao autor,
naquilo que couber, em desagravo à violação do art. 37, sem violar os
princípios fundamentais dos arts. 5o e 7o de nossa Carta Magna:
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no
âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os
servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações
públicas.
(...)
§ 3o. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o,
IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei
estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o
exigir.

Art. 7o. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...) XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais
do que o salário normal;
Portanto, as férias relativas ao período aquisitivo anterior, com o
seu respectivo pagamento de 1/3 constitucional, e, como no caso, também
de maneira proporcional, para que não se permita o enriquecimento sem
causa da Administração.
Assim, é o caso de prover o apelo da autora, para incluir na
condenação os valores devidos também pela licença prêmio.
Nesse sentido, inclusive, vem decidindo esta Corte Paulista em
casos quejandos, inclusive da Comarca de Guarulhos:
“APELAÇÃO CÍVEL VERBAS RESCISÓRIAS
CARGO COMISSIONADO

MUNICÍPIO DE GUARULHOS Pretensão de recebimento de verbas decorrentes
da extinção de cargo em comissão ocupado, em razão da declaração de
inconstitucionalidade da Lei Municipal no 7.430/15 Direito ao recebimento de
férias, licença-prêmio e adicional por tempo de serviço
Art. 39, § 3o da
Constituição Federal - Decisão de declaração de inconstitucionalidade com
modulação de efeitos a partir da data da exoneração do autor Licença-prêmio
Direito previsto na Lei Municipal no 1.429/68, sem aplicação do art. 34 da Lei
Municipal no 6.814/11 Adicional por tempo de serviço Direito previsto no
art. 143 da Lei Municipal no 1.429/68 - Precedentes deste E. Tribunal -
Correção monetária IPCA Juros moratórios Lei 11.960/09 Sentença
parcialmente reformada - Recurso do Município não provido
Recurso da
autora parcialmente provido” (Apelação/Remessa Necessária no 1046849-
93.2018.8.26.0224; Relatora Desa. Maria Laura Tavares; j. em 17/10/2013)
“SERVIDORA MUNICIPAL Assessora de Gabinete
Cargo em comissão

Exoneração - Guarulhos
Licença prêmio
Possibilidade:
Possível o
pagamento da licença prêmio não usufruída ao servidor municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
comissionado exonerado, nos termos da legislação local” (Apelação Cível no
1037673-27.2017.8.26.0224; Relatora Desa. Teresa Ramos Marques; j. em
03/02/2020);
“Apelação Cível
Trabalhista
Ocupante de cargo comissionado que foi
exonerada sem justa causa Ação visando à condenação do Município ao
pagamento de licença-prêmio, férias não gozadas e proporcionais acrescidas do
terço constitucional, além de horas extras Sentença de parcial procedência
Recurso voluntário apenas da autora Pedido de pagamento da licença-prêmio
R. Sentença reformada
Apelo provido
Licença-prêmio proporcional

Previsibilidade em lei e atendimento ao princípio da isonomia Precedentes
Condenação da Fazenda Pública Obrigação de pagar Correção monetária e
juros de mora LF 11.960/09 Com o julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento
do Tema 810, por ocasião da liquidação do julgado. Manutenção da
sucumbência aplicada ao Município, no patamar fixado em sentença,
observado o aumento da condenação, pois passou a abarcar a licença-prêmio.
R. Sentença reformada
Provido o apelo da autora” (Apelação Cível no
1046639-42.2018.8.26.0224; Relator Des. Sidney Romano dos Reis; j. em
31/03/2020)
“APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Guarulhos.
Extinção do cargo em comissão ocupado pelo requerente, por força da r. decisão
proferida
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
n.
2074201-70.2016.8.26.0000, na qual se reconheceu a inconstitucionalidade
dos cargos criados pela Lei Municipal n. 7.430/15. Decisão com efeitos
somente a partir de 1o de janeiro de 2017, data da exoneração da servidora.
LICENÇA-PRÊMIO. Direito previsto na Lei Municipal n. 1.429/68, inclusive para
os ocupantes de cargo em comissão. Sentença de parcial procedência
reformada. Recurso provido” (Apelação Cível no 1045431-23.2018.8.26.0224;
Desa. Relatora Heloísa Martins Mimessi; j. em 05/09/2019)
“RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. 1. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Ação proposta antes
do transcurso do prazo quinquenal. 2. PROCESSO CIVIL. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. Inocorrência. Existência do interesse de agir, já que não
houve adesão à proposta de pagamento pela via administrativa e é controverso
o direito ao recebimento das verbas. 3. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL.
CARGO
COMISSIONADO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
Contratação de servidor público municipal em cargo comissionado. Posterior
declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 7.430/2015 pelo C.
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Nulidade do ato administrativo de
nomeação que não obsta o direito do servidor ao recebimento das verbas
remuneratórias constitucionalmente previstas, décimo terceiro salário e férias e
seu terço proporcional, bem como ao recebimento da licença prêmio
proporcional, nos termos do art. 78, §5o, da Lei Municipal n° 1.429/68,
observados o cumprimento dos seus requisitos. Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça. 4. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. Impossibilidade de
recebimento pelos ocupantes de cargos em comissão. Vedação prevista no
artigo 34 da Lei Municipal 6.814/11. 5. Sentença de parcial procedência
mantida no mérito, reformada apenas para determinar o pagamento das férias
e terço constitucional do período de 29.01.2015 a 28.01.2016. Recurso do
particular parcialmente provido e recursos fazendário e ex officio desprovidos”
(Apelação Cível no 1046160-49.2018.8.26.0224; Des. Relator Marcelo
Berthe; j. em 26/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
“Apelação Cível - Servidor público municipal Ex-servidor municipal que ocupou
de 2005 a 2017 cargos em comissão no Município de Guarulhos - Pretensão
voltada à indenização a título de férias vencidas e proporcionais, de licença
prêmio e multa decorrentes da rescisão - Pedido parcialmente acolhido em
primeira instância - Declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais no
7.119/13, n° 7.337/14 e n° 7.430/2015 pelo C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça que não obsta o pagamento de verbas decorrentes do
trabalho efetivamente prestado - Direito a férias, acrescidas do terço,
constitucionalmente assegurados - Licença prêmio - O § 5o do art. 78, com a
redação dada pela Lei Municipal no 4.736/95, garante aos funcionários
nomeados em comissão, por ocasião da exoneração ou cessação do
comissionamento, a percepção em pecúnia proporcional da licença prêmio,
respeitadas as demais disposições deste Capítulo - Sentença mantida.
Recursos do Autor e da Municipalidade não providos” (Apelação Cível
1017451-38.2017.8.26.0224; Des. Rel. Marrey Uint; 3a Câmara de Direito
Público; j. 28/05/2019)
Enfim, com estas razões, a r. sentença deve ser reformada,
decretando-se a total procedência da demanda.
Quanto aos acréscimos correção monetária e juros de mora
já foi determinada a observância das decisões do E. STF e do C. STJ
acerca do tema. Assim, quanto ao cálculo das diferenças apuradas são
devidas a correção monetária e juros de mora, conforme retro explicado,
observando-se o entendimento do E. STF, no tema 810, e do C. STJ, no
tema 905, conforme as teses fixadas e o trânsito em julgado dos feitos em
que foram fixadas.
Com a inversão do julgado, a ré deverá arcar com as despesas do
processo e com a verba honorária de 11% (onze por cento) sobre o valor da
condenação, já contemplado, nesse percentual, o acréscimo pela fase
recursal.
Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver óbice recursal, dou por
prequestionados todos os artigos de lei referidos nesta fase recursal.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da autora e NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
PROVIMENTO ao reexame necessário, para reformar a r. sentença,
decretando a total procedência da demanda e realinhando os efeitos
econômicos do processo, nos termos retro.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator